Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REABILITAÇÃO. ARTIGO 151, INCISO III, DA LEI No 5.969/2017. CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO. ARTIGO 83, III, CÓDIGO PENAL. AFIRMAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A FALTA GRAVE PADECE DE PERÍODO DE REABILITAÇÃO PARA FINS DE IMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SATISFATORIEDADE COMPORTAMENTAL AUSENTE PELA OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Vigente o art. 151, do Código Penitenciário do DF, temos o período de reabilitação para o cometimento de falta grave como sendo 6 (seis) meses, contados a partir do cometimento da falta, o que resulta em que os direitos emergentes do apenado após o período de reabilitação da falta não poderão ser afetados, mas, apenas, aqueles que já em gozo até o cometimento da falta, que serão afetados no que se refere à manutenção, e outros mais que tenham gênese até o termo final do lapso temporal reabilitador, que serão afetados no que se refere à concessão.
2- Por outro lado, não podemos deixar de considerar que estamos a analisar a possibilidade de afetação da concessão de livramento condicional pelo cometimento de falta grave no curso da execução. E o livramento condicional tem regra própria contida no inciso III, do art. 83, do Código Penal, a qual estabelece como requisito subjetivo que o proponente do benefício deve ter comportamento satisfatório durante a execução da pena, sendo que, por esta razão, não admite inclusive interrupção do prazo de contagem, como ocorre para progressão de regime e, pela mesma razão, não se admite prazo de reabilitação, mas sim análise da satisfatoriedade do comportamento, consoante afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial originado de acórdão desta Turma Julgadora.
3- O comportamento carcerário satisfatório impõe ao apenado conduta adequada durante todo o tempo da execução da pena, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com demais habitantes do sistema carcerário e com os respectivos funcionários, elementos estes que são coadjuvantes na indicação da sua capacidade de readaptação social. Nestes termos, eventual falta cometida pelo apenado no curso da execução da pena logicamente pode influir na negação de concessão do livramento por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso e em conjunto com os outros requisitos subjetivos como o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído no cárcere e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto no ambiente externo.
4- Na hipótese concreta, temos o recorrente no cumprimento de pena de 10 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, pela prática de crimes comuns e hediondos, sendo que cometeu a última falta grave, consistente na prática de crime doloso, no ano de 2016. Embora a Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, tenha conferido nova redação ao artigo 83 do Código Penal, estabelecendo, como prazo objetivo do cometimento de falta grave, o período de 12 (doze) meses, há também o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, o qual, na hipótese, não se faz presente.
5. Portanto, não restou comprovada a satisfatoriedade do comportamento carcerário do sentenciado nesta oportunidade, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena, quando nova aferição deverá ser feita para que não se perpetuem os efeitos da falta grave, com violação dos princípios da individualização e progressão da pena.
6- Recurso conhecido e improvido.